Tribunal: TJDFT
Processo: 0003636-48.2004.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Suspensão do processo. Prescrição da pretensão punitiva. Provas. Reconhecimento fotográfico.
1 – O período de suspensão do prazo prescricional, nas hipóteses do art. 366 do CPP, é regulado pelo máximo da pena abstrata cominada ao delito que, no crime de roubo, é de 15 anos (redação anterior à L. 13.654/18). Suspenso o processo por período inferior a 20 anos (art. 109, I, do CP), não se declara extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
2 - O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, confirmado pelas vítimas em juízo, aliado às declarações de testemunha – que, embora não tenha presenciado os fatos, em juízo, apontou a fotografia do réu com absoluta certeza, como sendo a pessoa que adquiriu mercadorias em estabelecimento comercial no dia anterior ao crime e que, segundo as vítimas, foi a mesma pessoa que cometeu o roubo - são provas suficientes para a condenação.
3 - Apelação não provida.